Tribunal: TJMT
Processo: 1001136-32.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001136-32.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Suspensão do Processo]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (ADVOGADO), ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA - CPF: 933.961.631-68 (AGRAVANTE), VYCTOR HUGO DE SIQUEIRA - CPF: 304.288.901-72 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (AGRAVADO), UBIRAJARA DE SIQUEIRA - CPF: 021.721.861-04 (AGRAVADO), MARIA REGINA RONDON DE SIQUEIRA - CPF: 000.140.471-79 (AGRAVADO), ESPOLIO DE UBIRAJARA DE SIQUEIRA (AGRAVADO), ESPOLIO DE MARIA REGINA RONDON DE SIQUEIRA (AGRAVADO), VYCTOR HUGO DE SIQUEIRA - CPF: 304.288.901-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), UBIRAJARA DE SIQUEIRA FILHO - CPF: 513.705.811-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INVENTÁRIO – DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO DO INVENTÁRIO – IRRESIGNAÇÃO RECURSAL – SUSPENSÃO DECORRENTE DA PENDÊNCIA DE AÇÃO DE EXCLUSÃO DE HERDEIRO INDIGNO – DESCABIMENTO - A PENDÊNCIA DE AÇÃO EM QUE SE QUESTIONA A CONDIÇÃO DE HERDEIRO NÃO INVIABILIZA O REGULAR PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO – DECISÃO REVOGADA – PROSSEGUIMENTO DO FEITO - RECURSO PROVIDO.

Ação em que se questiona a condição de herdeiro indigno não inviabiliza o regular processamento do inventário.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento, interposto por
ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1011984-23.2021.811.0041 - AÇÃO DE INVENTÁRIO
, que determinou a suspensão da ação de inventário.

Inconformado com a
r.
decisão fustigada, interpôs recurso de agravo, na forma de instrumento, com o escopo de reforma-la.

Argui sobre a necessidade respeito ao princípio da comunhão das provas pelo Juízo de piso.

Sustenta que “os Agravados pretendem seja o primeiro excluído da sucessão e, por conseguinte, que os bens deixados pela falecida Maria Regina Rondon de Siqueira, sejam rateados apenas entre os últimos. Baseia a Ação na afirmação de que o Requerido teria praticado vários crimes contra familiares e o de cujos” (id. 156048681 - Pág. 12).

Alega que “a petição inicial alusiva a ação de indignidade não deveria se quer ser procedimentada, pois, não satisfaz os mínimos requisitos processuais de procedimentalidade. a inicial é propositalmente genérica e confusa, afirma que o agravante teria “tentado matar” os pais sem qualquer compromisso se quer com os próprios documentos anexados na página de ingresso. Diga-se; como demonstrado na defesa apresentada nos autos principais, o advogado que representa os agravados, Sr. Ubirajara de Siqueira Filho, utiliza-se corriqueiramente de expressões como “tentou matar”, “atentou contra a vida”, dentre outras semelhantes sem o mínimo pudor em lides judiciais e acusações que promove já de longa data em face do Agravante, com a utilização de documentos que coletou por vários anos de familiares idosos ou debilitados econômica ou mentalmente, encaminhamento destas pessoas à Delegacia de Polícia para prestar declarações falsas ou estapafúrdias (pelo próprio teor), dentre outros expedientes inaceitáveis (id. 156048681 - Pág. 12/13).

Diz que na “ação de indignidade como o faz repetidamente em cada processo ou acusação que promove contra o agravante, referido advogado, faz uma coletânea desses procedimentos, “copiando e colando” extratos do processo que criou, tratando fatos investigados em tese como injúria real como tentativa de homocídio, anexando investigação de pretensos disparos de arma de fogo em sua residência e sem que a falecida se quer seja vítima para lastrear grave afirmação de que o filho teria tentado matar a mãe; ou seja: usa a expressão genérica na exordial de que o agravante tentou matar os pais, anexando extrato de procedimento investigatório e promovido pelas acusações lançadas por ele próprio no qual a autora da herança se quer é vítima ou parte no processo. Finalmente não possui qualquer decoro, sensatez ou coerência na redação de suas peças processuais, usando palavras de linguagem coloquial ou da mais vulgar possível e expressões de baixo calão” (id. 156048681 - Pág. 14/15).

Salienta que nos “autos do Inventário da falecida Sra. Maria Regina Rondon de Siqueira (Processo 1011984-23.2021.8.11.0041) no Id. 68835612 o Agravado apresentou impugnação aos bens arrolados pelo Inventariante na Inicial de abertura do Inventário, APRESENTANDO DOCUMENTOS que demonstram: 1) a existência de conta corrente sob e titularidade do falecido na qual ingressava a sua renda mensal enquanto funcionário público aposentado e do direito de pensão de viúva após o falecimento do marido, de modo que possivelmente existisse saldo em sua conta bancária quando do falecimento e tenha havido abertura de conta para falecida perceber a pensão e considerando o histórico do advogado que atua por e em conjunto do inventariante (já mencionadas condenações por estelionato) o valor pode ter sido mesmo retirado da conta após a morte do falecido, 2) veículo Financiado que pode ter hipótese de quitação em caso de óbito e que se deprecia ou deteriora com o tempo, sendo premente a sua venda ou esclarecimentos do inventariante quanto a respectiva destinação, 3) Uso do imóvel no qual residia o de cujos para locação e/ou moradia do Inventariante e do Sr. Ubirajara de Siqueira Filho, havendo a obrigação do inventariante em prestar as devidas contas e garantir que a renda ou usufruto do bem deixado em herança seja trazido ao Inventario (id. 156048681 - Pág. 23/24).

Requer, assim, a concessão da tutela recursal, para suspender os efeitos da decisão guerreada, bem como retirar o sigilo das peças aportadas na ação.

Ao final, pelo provimento da pretensão recursal.

Efeito suspensivo deferido (id. 156221203 - Pág. 1/3).

Os agravados, intimados, ofertaram contrarrazões (id. 159619172 - Pág. 1/16), pugnando pelo desprovimento.

A Douta Procuradora de Justiça declinou de suas atribuições, por entender desnecessária a intervenção ministerial (id. 159945150 - Pág. 1/4).

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Como já mencionado, trata-se de agravo de instrumento, interposto por
ABENUR AMURAMI DE SIQUEIRA
, contra
r.
decisão prolatada pelo Juízo da Quarta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá/MT,
autos nº 1011984-23.2021.811.0041 - AÇÃO DE INVENTÁRIO
, que determinou a suspensão da ação de inventário.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

A questão posta à apreciação deste E. Tribunal cinge, a saber, se a decisão combatida é adequada ao caso concreto.

DECIDO.

Da leitura dos autos, entendo que assiste razão à pretensão recursal deduzida pela parte agravante.

Digo isso porque a ação de exclusão de herdeiro por indignidade, em trâmite, não prejudica a ordem de vocação, que, se vier a ser comprovada, alterará a vocação hereditária somente em relação ao quinhão do recorrente.

Consoante dispõe o art. 627, § 3º, do CPC, bastará que se proceda mais tarde, se for o caso, ao sobrestamento da entrega dos quinhões que na partilha couberem aos herdeiros questionados. No mais, prosseguem os atos do inventário até a partilha.

Estabelece o art. 627, § 3º, CPC:

“Art. 627. Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, incumbindo às partes:

(...)

§ 3º Verificando que a disputa sobre a qualidade de herdeiro a que alude o inciso III demanda produção de provas que não a documental, o juiz remeterá a parte às vias ordinárias e sobrestará, até o julgamento da ação, a entrega do quinhão que na partilha couber ao herdeiro admitido”.

Com efeito, afigura-se viável e prudente a reserva de bens do quinhão hereditário que poderá ser destinado ao recorrente. Assim, adotada essa medida, desnecessária a suspensão do processo.

A propósito:

“INVENTÁRIO - PEDIDO DE SUSPENSÃO FUNDADO NA PREJUDICIALIDADE EXTERNA, DECORRENTE DA PENDÊNCIA DE AÇÃO DE DESERDAÇÃO – DESCABIMENTO - A PENDÊNCIA DE AÇÃO EM QUE SE QUESTIONA A CONDIÇÃO DE OUTREM COMO HERDEIRO NÃO INVIABILIZA O REGULAR PROCESSAMENTO DO INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO”. (TJSP; Agravo de Instrumento 2160776-81.2016.8.26.0000; Relator (a): Theodureto Camargo; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Privado; Foro de Ubatuba - 2ª Vara; Data do Julgamento: 19/09/2016; Data de Registro: 19/09/2016)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE EM CURSO - SUSPENSÃO DO FEITO - DESNECESSIDADE - RESERVA DO QUINHÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 628, § 2° do Código de Processo Civil, caso seja necessária a produção de provas que não a documental para solução da questão suscitada, o Juízo universal remeterá o requerente às vias ordinárias, mandando reservar, em poder do inventariante, o quinhão do herdeiro excluído até que se decida o litígio. 2. Nesses termos, o fato de existir ação de investigação de paternidade em curso, na qual a agravante objetiva o reconhecimento de sua condição de filha do de cujus, não justifica a suspensão do inventário, tendo em vista a possibilidade de resguardar os interesses de provável herdeiro através da reserva do quinhão. 3. Recurso não provido”. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0145.11.027703-8/001, Relator(a): Des.(a) Raimundo Messias Júnior , 2ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/07/2018, publicação da súmula em 08/08/2018)

Dessa forma, em havendo disputa sobre a qualidade de herdeiro, o sobrestamento diz respeito à entrega do quinhão (não da partilha), razão pela qual a suspensão do inventário não se justifica.

Em relação as demais, cabe à parte agravada instar ao Juízo de piso.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento, para revogar a decisão hostilizada e seus efeitos, por conseguinte, determino o regular prosseguimento do feito.

Em razão das circunstâncias relatadas nos autos, determino a remessa de cópia dos autos ao Ministério Público, para as providências que entender cabíveis.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2023